Tribunal: STF
Processo: ARE 1394651
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O 1ª Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou improcedente o pedido deduzido em revisão criminal, mediante acórdão (eDOC 3, p. 1-13) assim ementado:



    “REVISÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (DUAS VEZES) E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PRATICADOS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO, EM CONCURSO MATERIAL, ÀS PENAS DE 40 (QUARENTA) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E 2.600 (DOIS MIL E SEISCENTOS) DIAS-MULTA, TENDO O ACÓRDÃO PROFERIDO PELA COLENDA 7ª CÂMARA CRIMINAL DESTE TRIBUNAL, MANTIDO SUA CONDENAÇÃO, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO PARA REDUZIR A PENA DO RECORRENTE PARA 21 (VINTE E UM) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E 2.702 (DOIS MIL SETECENTOS E DOIS) DIAS-MULTA. AÇÃO REVISIONAL QUE BUSCA A NULIDADE DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, BEM COMO A NULIDADE DO FEITO DESDE A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA POR EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO, DIANTE DA INEFICIÊNCIA DA DEFESA QUE NÃO MERECE PROSPERAR. EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE O ACÓRDÃO HOSTILIZADO ANALISOU PROFUNDAMENTE AS PROVAS, SENDO CERTO QUE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL BUSCA APENAS REDISCUTIR TESES E ALEGAÇÕES JÁ DEVIDAMENTE DEBATIDAS E REFUTADAS NO PROCESSO ORIGINÁRIO, SEM APRESENTAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO NOVO. O REQUERENTE CONSIDERA ILEGÍTIMA A FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE NO ACÓRDÃO COMBATIDO, AO PARCO ARGUMENTO DE QUE O JULGADOR TERIA SE LIMITADO A TRANSCRIÇÕES DE MANIFESTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DEIXANDO DE ENFRENTAR AS TESES DEFENSIVAS, INCLUSIVE, POR TER FEITO MENÇÃO A INTERCEPTAÇÕES NO ACORDÃO SEM QUE ESTAS ESTIVESSEM NOS AUTOS. NA HIPÓTESE, A FUNDAMENTAÇÃO DO REFERIDO ACÓRDÃO SE VALEU DA TÉCNICA PER RELATIONEM, TRANSPORTANDO TRECHOS DAS ALEGAÇÕES DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO, BEM COMO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS RELATÓRIOS DA POLÍCIA FEDERAL EXISTENTES NOS AUTOS E AS ADOTANDO COMO RAZÕES DE DECIDIR. TAL CIRCUNSTÂNCIA, POR SI SÓ, NÃO CORROMPE A ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO, TAMPOUCO A NORMA CONSTITUCIONAL EM REFERÊNCIA, POR SER ITERATIVAMENTE CONCEBIDA A POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DESSA TÉCNICA EM NOSSO ORDENAMENTO. ISSO PORQUE, O JULGADOR NÃO APOIOU SUA DECISÃO SOMENTE NA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL, MUITO EMBORA TENHA SE REPORTADO A FRAGMENTOS DE SUAS ALEGAÇÕES, AMPAROU-SE NAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, BEM COMO EM OUTRAS CONSIDERAÇÕES CONCRETAS E PONTUAIS SOBRE A QUESTÃO JURÍDICA SUBMETIDA A JULGAMENTO, NÃO SE PODENDO RECONHECER, NA HIPÓTESE, A ALEGADA AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 93, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AO CONTRÁRIO DO ALEGADO, AS TESES DEFENSIVAS SUSTENTADAS JÁ FORAM ANALISADAS PELOS ÓRGÃOS JULGADORES DE 1º E 2º GRAUS, NÃO CABENDO REEXAME DA MATÉRIA EM SEDE REVISIONAL. TAMBÉM NÃO HÁ QUE COGITAR-SE DE ATUAÇÃO DEFICIENTE, A ATUAÇÃO DO PATROCINADOR ESCOLHIDO PELO RÉU ANTERIORMENTE. COMPULSANDO OS AUTOS DO PROCESSO ORIGINÁRIO, VERIFICA-SE QUE O RÉU FOI DEVIDAMENTE ASSISTIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, TENDO SUA DEFESA TÉCNICA PARTICIPADO DE FORMA ATIVA, EXERCENDO A DEFESA DO RÉU DE FORMA PLENA, VEICULANDO AS TESES DEFENSIVAS QUE ENTENDERA ADEQUADAS DE ACORDO COM SUA ESTRATÉGIA, NÃO SE EVIDENCIADO QUALQUER PREJUÍZO DECORRENTE DA SUA ATUAÇÃO, CONSOANTE O DISPOSTO NA SÚMULA 523 DO STF. ASSIM, A ALEGADA DESÍDIA DA DEFESA OU QUALQUER PREJUÍZO POR ELA CAUSADO, CARECE DE RAZOABILIDADE, LONGE DO SUPOSTO CERCEAMENTO OU DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL NÃO PODE PRESCINDIR DA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO, EM FACE DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF, PREVISTO NO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE ANULAR O ACORDÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.” (eDOC 3, p. 1-4; grifos originais) 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 5, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa aos arts. 5º, inciso LV; e 93, inciso IX. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 7, p. 1-34).



     



    A 3ª Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu os citados recursos (eDOC 14, p. 1-11).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 21, p. 1-7), bem como de AREsp (eDOC 20, p. 1-7). 



    O STJ procedeu ao julgamento do agravo em recurso especial e do respectivo recurso interposto naquela Corte (eDOC 37, p. 1-10; eDOCs 39-42). Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 2.8.2022, no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 43, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 213.757/RJ (certidão; eDOC 44, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, nos REs em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.244.115 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Outrossim, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    ‘(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros. 



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



     



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente